Tribunal: STF
Processo: ARE 1265503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.02.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE AÉREO CELEBRADO ENTRE A VASP E A UNIÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONGELAMENTO DE TARIFAS. PLANOS ECONÔMICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados pela Companhia Aérea Varig S/A oriundos de planos econômicos existentes no período objeto da ação. 



    2. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça baseou suas conclusões em laudos periciais que atestaram o efetivo prejuízo da empresa autora, a resolução das demais questões suscitadas no apelo extremo interposto pela União, envolvendo tais provas e a alegada ausência de demonstração do desrespeito à cláusula do equilíbrio-econômico financeiro do contrato, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.